Tribunal: STF
Processo: ARE 1370043
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. INCENTIVOSFISCAIS. RECURSOS REPASSADOS AO FINAM. EMISSÃO DECERTIFICADOS DE INVESTIMENTO. SOLICITAÇÃO DO TÍTULO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. IMPROCEDÊNCIADOPEDIDO.



    1. Primeiramente, cumpre afastar a litispendência reconhecida pelo Juízo a quo, pois não há identidade entre o Mandado de Segurança n°92.0033103-3 e o presente feito. Naquele mandado de segurança (92.0033103-3), pretendia a autora obter tutela que lhe assegurasse o recolhimento das parcelas de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Imposto sobre o Lucro Líquido (ILL) e Contribuição Social sobre o Lucro (CSL), referente aos resultados de 1991, sem as atualizações monetárias pela UFIR, previstas na Lei n° 8.383/91 (fls. 67/74). No presente feito, o pedido é para que se declare aexistência de relação jurídica em relação à União no que se refere ao investimento - equivalente a 24% do IRPJ devido no ano -base de 1991- realizado no FINAM e, em consequência, a União expeça os respectivos certificados de investimento.



    2. Aplicação do art. 515, §3°, do Código de Processo Civil.



    3. Insurge-se a autora quanto à alegada negativa da União em fornecer certificados de investimentos realizados no FINAM, relativamente ao ano -base de 1991.



    4. Tais investimentos consistiam na destinação de parcela do Imposto de Renda devido em aplicações no Fundo de Investimento do Nordeste(FINOR) ou no Fundo de Investimento da Amazônia (FINAM), tal como previsto na Lei n° 8.167/1991, regulamentada pelo Decreto n° 101/1991, e no Decreto-lei n° 1.376/74.



    5. Em razão da opção de tais investimentos, a Secretaria da Receita Federal encaminharia, para cada exercício, aos Fundos, registros de processamento eletrônico de dados que constituiriam ordens de emissão de certificados de investimentos, em favor das pessoas jurídicas optantes, como determina o Decreto-lei n° 1.376/74 (art. 15). Todavia, caberia à pessoa jurídica optante, até 30 de setembro do ano subsequente ao exercício financeiro a que corresponder a opção, procurar os títulos pertinentes (§5° do art. 15).



    6. Compulsando os autos, verifica-se que a autora não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar o cumprimento do estabelecido no §5° do art. 15 do Decreto-lei n° 1.376/74, a saber, solicitar o título até o dia 30 de setembro do segundo ano subsequente ao exercício financeiro a que corresponder a opção.



    7. Com efeito, a autora traça meras alegações genéricas às fls. 04 aduzindo que teria realizado "inúmeras tentativas, junto à Secretaria da Receita Federal, solicitando a emissão dos referidos certificados de investimento", mas não junta aos autos qualquer documento comprobatório dessas tentativas.



    8. Por sua vez, o pedido de revisão acostado às fls. 42 (10830.005917/96-42), apresentado em 18/10/1996, é referente ao IRPJ, ano - base de 1990, enquanto o presente feito trata do IRPJ, ano -base de 1991.



    9. Veja-se que, quanto à conduta do contribuinte, referido Decreto-lei estabeleceu prazo específico para a sua adoção, a saber, o dia 30/11 do segundo ano subsequente ao exercício que corresponder à opção (no caso, 1992 é o exercício discutido nos autos), de modo que o contribuinte deveria ter cumprido com o seu dever no prazo legal.



    10. Não o tendo feito, é aplicável a consequência prevista no §5° do art. 15 do Decreto-lei n° 1.376/74, a saber, a reversão para o Fundo de Investimento os valores das ordens de emissão cujos títulos não foram procurados.



    11. Apelação provida para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito e, com fulcro no art. 515, §3°, do CPC, julga-se improcedente o pedido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/9/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1/8/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 9/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente